Tribunal: TJPA
Processo: 0013685-88.2015.8.14.0000
Classe: Execução de Título Judicial
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
?AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA INICIAL DE AÇÃO RESCISÓRIA E EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO DEPOSITO DE 5% (CINCO POR CENTO). MATÉRIA PRECLUSA (COISA JULGADA FORMAL). REDISCUSSÃO NO MESMO PROCESSO. IMPOSSIBILIDDE. EX VI ART. 505 E 507 DO CPC/15. DESPACHO DE BAIXA E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMSSÍVEIS. EX VI ART. 1.001 DO CPC/15.1 - In casu foi determinado que a autora da rescisória, ora agravante, promovesse a alteração do valor da causa, para a importância do benefício econômico pretendido na demanda, assim como recolhesse as diferenças relativas às custas processuais e deposito de 5% (cinco por cento) exigido na rescisória, sob pena de indeferimento da inicial, mas a agravante não promoveu o recolhimento do depósito no prazo designado, ensejando o indeferimento da inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, sendo que a decisão não foi reformulada após os recursos interpostos pela agravante, ocasionando a preclusão da matéria (coisa julgada formal), o que obsta que haja reapreciação da matéria no mesmo processo após oposição de embargos de declaração, ex vi art. 505 e 507 do CPC/15;2 - O pedido de gratuidade da agravante foi indeferido tanto no tramite nesta instância, como também em julgamento recursal do Superior Tribunal de Justiça, pois cabe a pessoa jurídica comprovar a sua impossibilidade de arcar com o deposito de 5% (cinco por cento) exigido na rescisória e as custas processuais, conforme pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, o que não ocorreu na espécie; 3 - O despacho que consignou a determinação de baixa e arquivamento do processo, após esgotados os recursos interpostos pela agravante, não contém conteúdo decisório novo, pois apenas dá cumprimento as decisões proferidas anteriormente e já acobertadas pela preclusão, razão pela qual, contra ele não cabe recurso, para finalidade de serem admitidos os embargos de declaração opostos pela agravante, na forma prevista no art. 1.001 do CPC/15 (art. 504 do CPC/73);4- Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA - PROCESSO N.° 0013685-88.2015.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
AGRAVANTE: PEDRO CARNEIRO S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ADVOGADO: JOSÉ MÁRIO DA COSTA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA: CRISTINA MAGRIN MADALENA
¿AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA INICIAL DE AÇÃO RESCISÓRIA E EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO DEPOSITO DE 5% (CINCO POR CENTO). MATÉRIA PRECLUSA (COISA JULGADA FORMAL). REDISCUSSÃO NO MESMO PROCESSO. IMPOSSIBILIDDE. EX VI ART. 505 E 507 DO CPC/15. DESPACHO DE BAIXA E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMSSÍVEIS.
EX VI
ART. 1.001 DO CPC/15.
1

-
In casu
foi determinado que a autora da rescisória, ora agravante, promovesse a alteração do valor da causa, para a importância do benefício econômico pretendido na demanda, assim como recolhesse as diferenças relativas às custas processuais e deposito de 5% (cinco por cento) exigido na rescisória, sob pena de indeferimento da inicial, mas a agravante não promoveu o recolhimento do depósito no prazo designado, ensejando o indeferimento da inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, sendo que a decisão não foi reformulada após os recursos interpostos pela agravante, ocasionando a preclusão da matéria (coisa julgada formal), o que obsta que haja reapreciação da matéria no mesmo processo após oposição de embargos de declaração, ex
vi
art. 505 e 507 do CPC/15;
2

- O pedido de gratuidade da agravante foi indeferido tanto no tramite nesta instância, como também em julgamento recursal do Superior Tribunal de Justiça, pois cabe a pessoa jurídica comprovar a sua impossibilidade de arcar com o deposito de 5% (cinco por cento) exigido na rescisória e as custas processuais, conforme pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, o que não ocorreu na espécie;
3 - O despacho que consignou a determinação de baixa e arquivamento do processo, após esgotados os recursos interpostos pela agravante, não contém conteúdo decisório novo, pois apenas dá cumprimento as decisões proferidas anteriormente e já acobertadas pela preclusão, razão pela qual, contra ele não cabe recurso, para finalidade de serem admitidos os embargos de declaração opostos pela agravante, na forma prevista no art. 1.001 do CPC/15 (art. 504 do CPC/73);
4- Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade."
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna relatora.

Sessão de Julgamento presidida pela Excelentíssima Desembargadora Maria Elvina Gemaque.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.

Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por PEDRO CARNEIRO S/A
-
INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra a decisão proferida nos autos da ação rescisória que ajuizou em desfavor do ESTADO DO PARÁ, consubstanciada na inadmissibilidade dos embargos de declaração, por força do art. 504 do CPC/15, e existência de preclusão (coisa jugada formal) em relação ao indeferimento da inicial, por não recolhimento de deposito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 505 e 507 do CPC/15, o que impossibilita a rediscussão da matéria

Alega a agravante que a decisão merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente defende que houve equívoco na decisão ao consignar que cabe embargos de declaração contra despacho de mero expediente, pois o disposto no art. 504 do CPC/73, invocando em seu favor o disposto no art. 203 do CPC/15 do CPC/15, e transcreve doutrina sobre a matéria.

Aduz ainda que não houve coisa julgada formal em relação ao indeferimento da inicial, pois defende que opôs oportunamente o incidente processual apenas em relação a gratuidade processual, no momento em que foi determinada a alteração do valor da causa e que o novo valor fosse recolhido no percentual de 5% (cinco por cento), para o prosseguimento da rescisória, e poderia ser levantada a gratuidade em qualquer momento processual, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Diz que os demais recursos interpostos tratam, única e exclusivamente, da gratuidade processual e o objeto principal da demanda não foi objeto da discussão ou apreciado.

Daí porque, sustenta que a certidão de trânsito em julgado não poderia alcançar a totalidade da demanda, mas apenas a gratuidade processual e não poderia ser consignado a existência de preclusão da discussão sobre à emenda da inicial, sob o fundamento de que o agravante pretende rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada formal, com base no art. 505 e 507 do CPC/15.

Afirma que o processo deve retornar seu curso normal depois de julgado os vários recursos interpostos contra a decisão que negou o pedido de gratuidade processual, com o recolhimento das custas, para o prosseguimento da ação rescisória.

Requer assim reforma da decisão monocrática no pertinente a inadmissibilidade dos embargos de declaração, para sanar a contradição relativa ao recolhimento do deposito judicial no valor correspondente a 5% (cinco por cento), com a intimação da agravante para recolhimento dos valores, sob pena de não fazendo ser decretado o indeferimento da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 688/694.

É o relatório.
VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecido.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo do agravante. Vejamos:

Esta Relatora proferiu decisão monocrática às fls. 501/508, determinando que o autor da rescisória, ora agravante, promovesse a alteração do valor da causa, para a importância do benefício econômico pretendido na demanda, na importância de R$ 1.823.701,20 (hum milhão oitocentos e vinte e três mil e setecentos e hum reais), assim como recolhesse as diferenças relativas às custas processuais e deposito/de 5% (cinco por cento) exigido na rescisória, sob pena de indeferimento da inicial.
O agravante ingressou com a gravo interno contra a referida decisão, que foram
improvidos no julgamento do acórdão n.° 177.399 (fls. 525/529), ensejando a oposição de embargos de declaração, que também foram rejeitados no julgamento do acórdão n.° 181.223 (fls. 539/542).

Daí porque, não houve alteração da decisão na via recursal ou suspensão dos seus efeitos, mas o agravante não promoveu o recolhimento do depósito de 5% (cinco por cento), no prazo designado, ensejando o indeferimento da inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, face a preclusão da matéria (coisa julgada formal).

Assim, o agravante pretende a rediscussão de matéria que se encontra superada, posto que, requer, por via transversa, a reabertura do prazo para recolhimento dos valores do deposito de 5% (cinco por cento), que não efetivou no prazo designado, o que encontra óbice na previsão do art. 505 e 507 do CPC/15, nos seguintes termos:
"Art.
505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:"
"Art. 507. É vedado a parte discutir no curso do processo

as questões já decididas a cujo respeito
se
operou
a
preclusão."

Neste sentido, a matéria somente pode ser objeto de discussão em outro processo, na forma lecionada na doutrina de Daniel Amorim Assunção das Neves,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, 2016, editora Jus PODIVM, p. 836,
in verbis:
"Em todo o processo independente de sua natureza, haverá prolação de uma sentença (ou acórdão nas ações de competência originárias do Tribunal), que em determinado momento torna-se imutável e indiscutível dentro do processo em que foi proferida. Para tanto, basta que não seja interposto o recurso cabível ou ainda que todos os recursos cabíveis já tenham sido interpostos e decididos (...).
A partir do momento em que não for mais cabível
qualquer recurso ou tendo ocorrido o exaurimento das vias recursais, a sentença transita em julgado.

Esse impedimento de modificação da decisão por qualquer meio processual, dentro do processo em que foi proferida, é chamado tradicionalmente de coisa julgada formal,
ou ainda preclusão máxima, considerando-se tratar de fenômeno processual endoprocessual. Como se pode notar qualquer que seja a espécie de sentença - terminativa ou definitiva - proferida em qualquer espécie de processo ~ conhecimento (jurisdição contenciosa ou voluntária), execução, cautelar - haverá num determinado momento processual o trânsito em julgado e, como consequência, a coisa jugada formal..."

No mesmo sentido, a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
"Código
de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", ed. RT, 10
a

ed.,
2007, pág. 704,
in verbis:
"A norma proíbe a redecisão de questão já decidida no mesmo processo, sob o fundamento da preclusão (coisa julgada formal). As questões dispositivas decididas no processo não podem ser reapreciadas pelo juiz. As de ordem pública, por não serem alcançadas pela preclusão, podem ser decidas em qualquer tempo e grau ordinário de jurisdição (não em RE ou REsp).
Pela mesma razão, pode o juiz redecidir as questões de ordem pública já decididas no processo. 0 'caput do dispositivo comentado impede que o juiz, no mesmo processo, decida novamente as questões já decididas. As exceções são, na verdade, aberturas para a redecisão em outro processo."

É verdade que o agravante ingressou com pedido de gratuidade processual na petição de fls. 543/545, inaugurando nova discussão relativa ao seu direito de obter a gratuidade processual, o que, em tese, poderia levar a dispensa do deposito rescisório, mas o pedido de gratuidade foi indeferimento, por inexistência de comprovação da presença dos requisitos necessários a concessão da gratuidade, na forma exigida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme consignado
na decisão monocrática proferida por esta Relatora às fls. 546/550.

O agravante iniciou a interposição de uma série de recursos sucessivos, objetivando reformar a decisão negativa da gratuidade processual, mas sem obter êxito, conforme se verifica do agravo interno de fls. 552/556 decidido no acórdão de fls. 576/578; no recuso especial de fls. 579/586, que teve seguimento negado na decisão da Presidência do TJE/PA de fls. 601/602; e no agravo ao STJ de fls. 603/612, julgado no acórdão do STJ de fls. 636/634, portanto, a decisão negativa de gratuidade transitou em julgado, conforme consignado na certidão de fl. 639.

Logo, o despacho proferido à fl. 644, que consignou a determinação de baixa e arquivamento do processo, não contém qualquer conteúdo decisório novo, pois apenas deu cumprimento as decisões proferidas anteriormente e já acobertadas pela preclusão, que impede a reapreciação da matéria.

Assim, contra a referida decisão não cabe recurso, na forma prevista no art. 1.001 do CPC/15 (art. 504 do CPC/73),
in verbis:
"Art. 1.001. Dos despachos não
cabe
recurso.¿

Daí porque, está Relatora proferiu a decisão agravada de inadmissibilidade dos embargos declaração às fls. 645/653 e o agravante interpôs o presente agravo interno ás fls. 665/681, mas os fundamentos apresentados não são hábeis a reformular o entendimento desta Relatora, face a inadmissibilidade dos embargos seja pela preclusão da matéria discutida, como também face a previsão do art. 1.001 do
CPC/15.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, mantendo
a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa do feito no Libra 2G e arquivamento do processo.

É como Voto.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.
DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
RELATOR